Tribunal: TJMT
Processo: 1008525-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008525-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC NÃO CUMPRIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso, recebeu a ação sem atribuir efeito suspensivo, mantendo o curso da Execução Fiscal no 1024512-21.2023.8.11.0041, mesmo após a apresentação de carta de fiança bancária como garantia integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a mera apresentação de carta de fiança bancária suficiente à garantia da execução fiscal é apta a ensejar, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, §1o, do CPC exige, cumulativamente, a garantia do Juízo e a presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4.

A carta de fiança bancária apresentada pela agravante garante o Juízo, mas não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão da execução fiscal.

5.

As teses jurídicas invocadas pela Agravante demandam dilação probatória e exame aprofundado de mérito, sendo incompatíveis com a cognição sumária exigida para a concessão de tutela provisória.

6.

Não há demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

7.

A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, cuja desconstituição depende de prova inequívoca, não evidenciada na fase inicial dos embargos.

8.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma a necessidade de preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples apresentação de carta de fiança bancária suficiente para garantir a execução não autoriza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

A ausência de prova inequívoca e concreta desses requisitos impede a concessão da tutela provisória prevista no art. 919, §1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2.075.891/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.03.2023; STJ, REsp no 1694667/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2017; TJMT, AI no 1002319-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1008267-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; TJMT, RAI no 1007973-74.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Telefônica Brasil S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela manejados, contra o Estado de Mato Grosso, recebeu a ação, sem atribuir efeito o suspensivo pretendido, mantendo-se o curso da Ação de Execução Fiscal n. 1024512-21.2023.8.11.0041.

A Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, alegando que a execução foi regularmente garantida por meio da apresentação de carta de fiança bancária emitida pelo Banco BNP Paribás Brasil S/A, no valor integral do débito, o que ensejou o ajuizamento dos embargos à execução, com requerimento expresso de recebimento com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Argumenta que estão presentes todos os requisitos legais para a concessão da medida, porquanto garantida integralmente a dívida e demonstrados, de forma inequívoca, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que a decisão agravada lhe impôs gravame desnecessário, ao autorizar o regular prosseguimento da execução mesmo diante da presença de garantia idônea e suficiente, o que pode ensejar a constrição de bens e atos de expropriação desnecessários, gerando dupla afetação patrimonial.

Pontua que a probabilidade do direito encontra respaldo nos fundamentos jurídicos trazidos nos embargos, entre os quais destaca a legalidade das operações de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS – diferido; a existência de recolhimento efetivo do tributo devido; a inexistência de fato gerador do diferencial de alíquota nas operações indicadas; e a nulidade da metodologia empregada pela fiscalização tributária, especialmente quanto ao índice de saídas não tributadas.

Aduz, ainda, que algumas das penalidades aplicadas violam os princípios constitucionais da legalidade tributária, da vedação ao confisco e da retroatividade benigna, bem como que a adoção de critérios de atualização monetária superiores à taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) implica cobrança ilegal.

Assegura que a decisão agravada compromete a isonomia processual, ao permitir o regular prosseguimento de uma execução fiscal já garantida, sem o necessário exame da plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na via dos embargos, impondo à parte executada o ônus de uma cobrança judicial que poderá se revelar indevida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação de tutela recursal não foi concedida, nos termos da decisão de id. 276551851.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 278457861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Telefônica Brasil S/A
insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ela manejados, contra o Estado de Mato Grosso, não concedeu o efeito suspensivo postulado, mantendo-se o curso da Ação de Execução Fiscal n. 1024512-21.2023.8.11.0041.

A análise detida da petição inicial dos embargos à execução fiscal evidencia que a parte embargante sustentou, de forma pormenorizada, a nulidade e/ou inexigibilidade do crédito tributário exequendo, deduzindo diversas teses jurídicas que abrangem, dentre outros pontos, a alegação de regular recolhimento do ICMS-ST nas operações autuadas, a não incidência do diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado ou uso e consumo, a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem amparo em lei complementar, à luz do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral, bem como insurgências relativas à metodologia de apuração adotada pelo Fisco e à imposição de multa considerada desproporcional e confiscatória.

Asseverou que a execução fiscal encontra-se integralmente garantida mediante a apresentação da Carta de Fiança Bancária n. GBNX-00170/23, emitida pelo Banco BNP Paribás Brasil S.A., razão pela qual pleiteou o recebimento dos embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o curso da execução fiscal até o julgamento definitivo da demanda.

Ao apreciar a pretensão formulada, o Juízo singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“[...] 1 – Se no prazo, o qual deverá ser certificado pelo(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a), recebo os embargos para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 919 do CPC c/c artigo 1o da Lei de Execução Fiscal (Recurso Repetitivo REsp 1272827-STJ).

2 – Consigno que apesar de haver garantia do Juízo, não se encontram presentes os demais requisitos atributivos do efeito suspensivo, delineados pelo §1o do aludido artigo 919.

3 – À parte embargada, para impugnar os embargos, em trinta dias.

4 – Por fim, determino que se traslade por cópia para os autos de Execução Fiscal em apenso (1034773-45.2023.8.11.0041). Em seguida, oficie-se ao SISCONDJ para que proceda a transferência do numerário depositado vinculando a subconta destes autos. Efetivada a transferência lavre-se o respectivo termo de penhora.

5 – Intime-se e cumpra-se.

CUIABÁ, 21 de fevereiro de 2025.

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz(a) de Direito”.

Contra essa decisão, o Recorrente insurge-se por intermédio deste Agravo de Instrumento.

É cediço que o Código de Processo Civil, no artigo 919, caput, deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1
o
, preceitua que o juiz
poderá
,
a requerimento da parte, atribuir o referido efeito,
desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes. Veja-se:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. [Destaquei].

No caso em exame, é incontroverso que a execução fiscal foi integralmente garantida por meio da apresentação de carta de fiança bancária emitida por instituição financeira idônea, circunstância que, embora necessária, não é suficiente para ensejar, por si só, a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, visto que, para tanto, impõe-se, ainda, a demonstração concreta da plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pela parte embargante, bem como da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso mantida a eficácia da execução fiscal durante a tramitação dos embargos.

No entanto, tais elementos não estão presentes nos autos.

As razões recursais estão centradas, sobretudo, em teses jurídicas cuja análise demanda dilação probatória, como a legalidade da exigência do ICMS em operações de interconexão, a incidência de diferencial de alíquota (DIFAL) em operações destinadas ao ativo imobilizado, a caracterização de determinadas remessas como não tributáveis e a validade da metodologia de apuração fiscal.

Nesse mesmo contexto, a alegação de confisco decorrente da multa aplicada, bem como a suposta ilegalidade na adoção de índices de atualização monetária distintos da taxa SELIC, igualmente demandam apreciação aprofundada da matéria, revelando-se incompatíveis com a cognição sumária própria da fase em que se pleiteia a concessão de efeito suspensivo, e, portanto, insuficientes à demonstração da probabilidade do direito.

Não bastasse isso, não se vislumbra, no caso, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que as alegações da Recorrente se encontram desprovidas de elementos comprovadores ou, até mesmo, de indícios de concretude dos supostos e eventuais danos alegados.

Ressalte-se que a mera existência de execução fiscal em curso, mesmo diante da oferta de garantia, não configura, por si só, perigo de dano suficiente para justificar a suspensão do feito, sobretudo quando ausente demonstração de manifesta ilegalidade no ato executivo.

Ademais, de acordo com o artigo 3.o da Lei n. 6.830/1980,
a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez,
portanto, presumida a legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado, sua desconstituição depende de prova inequívoca, cabal, de irregularidade, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o que não é possível extrair dos autos, pelo menos, nesse momento de análise não exauriente.

Dessa forma, a ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acarreta, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência.

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 13/3/2023. Publicação: 16/3/2023). [Destaquei].

Desse modo, não preenchidos, no feito de origem, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, tenho que o efeito suspensivo, pleiteado nos Embargos à Execução, foi corretamente indeferido.

Nesse sentido, é o entendimento perfilhado por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo.

2. Não demonstrada pelas razões apresentadas nos embargos à execução os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da parte ora agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3. Recurso não provido. (N.U 1002319-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1.o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução são cumulativos, ou seja, garantida a execução por penhora, depósito ou caução, necessário ainda a verificação dos pressupostos para a concessão da tutela provisória.

O artigo 919, caput, do CPC deixa expresso que os embargos à execução não têm efeito suspensivo e, no seu §1o, preceitua que o juiz poderá, a requerimento da parte, atribuir o referido efeito, desde que preenchidos os requisitos previstos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A ausência de elemento que demonstre de forma evidente a probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo traz, como consequência, o recebimento dos Embargos à Execução sem a concessão de efeito suspensivo
, pois inexistentes os pressupostos para deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. (N.U 1008267-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 14/02/2024). [destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Confere-se a interpretação extensiva ao comando contido no inciso X do art. 1.015 do CPC/2015, para que se reconheça a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nos casos de decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. (REsp 1694667/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

O efeito suspensivo aos embargos a execução é medida excepcional e somente pode ser deferido
quando apresentados elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano que justifiquem a medida
, além de garantia do juízo.

Recurso desprovido. (RAI 1007973-74.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip. Julgamento: 15/08/2022. Publicação: DJE 23/08/2022). [Destaquei].

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Telefônica Brasil S/A, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025